Tribunal: TJDFT
Processo: 0728308-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0728308-33.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOELI SALETE MELLO DA SILVA AGRAVADO: ROMA MULTIMARCAS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, F &amp; M SERVICOS E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Verifico do exame dos autos de referência que a CRB Motors Ltda. compareceu espontaneamente aos autos na origem, todavia não está inserida no polo passivo deste recurso. Intime-se a agravante para promover a providência adequada. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador